Tribunal: TJMT
Processo: 1068268-40.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068268-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERLEY DE JESUS RAMOS - CPF: 705.165.611-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1068268-40.2022.8.11.0001

Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ANDERLEY DE JESUS RAMOS

Recorrido(s): REALIZE CREDITO S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Todavia, na consulta aos órgãos de proteção ao crédito juntado abaixo, é possível observar que a parte Recorrente possuía, ao tempo da inscrição sub judice, negativações preexistentes, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com base na súmula 385, do STJ
.

São Paulo, 23 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623043119

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
70516561120

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 70516561120:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000883230307

15/01/2018

17/05/2018

27/05/2018

11/09/2018

942,41

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000885157650

10/10/2017

17/05/2018

27/05/2018

11/09/2018

3.326,06

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000000042032

19/06/2018

05/07/2018

15/07/2018

02/08/2018

1.367,27

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000883230307

15/01/2018

16/01/2019

31/01/2019

06/02/2019

1.017,16

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000885157650

10/11/2017

16/01/2019

31/01/2019

06/02/2019

3.726,61

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000000059667

31/07/2018

16/01/2019

31/01/2019

06/02/2019

908,44

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

148753734

10/12/2018

19/07/2019

29/07/2019

11/01/2022

437,12

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

190984642

10/12/2018

19/07/2019

29/07/2019

12/01/2022

462,85

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

190249295

12/11/2018

19/07/2019

29/07/2019

12/01/2022

462,85

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

190249294

31/10/2018

19/07/2019

29/07/2019

12/01/2022

462,85

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

186411188

31/10/2018

19/07/2019

29/07/2019

12/01/2022

462,85

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

148324914

31/10/2018

19/07/2019

29/07/2019

12/01/2022

462,86

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

110318448

10/08/2017

19/07/2019

29/07/2019

12/01/2022

2.183,46

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

148324915

31/10/2018

19/07/2019

29/07/2019

12/01/2022

462,86

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

182642058

18/06/2018

19/07/2019

29/07/2019

12/01/2022

166,62

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002632199

10/01/2020

31/01/2020

31/10/2025

01/02/2020

§

306,03

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002632199

10/01/2020

03/02/2020

18/02/2020

12/02/2020

§

306,03

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP440866000020473066

16/04/2020

29/04/2020

16/06/2020

13/05/2020

§

458,03

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002632199

10/04/2020

30/04/2020

18/06/2020

25/05/2020

§

196,99

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000167600168501

15/08/2018

03/06/2020

23/07/2020

31/08/2020

66,26

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP440866000020473066

16/06/2020

27/06/2020

14/08/2020

27/08/2020

298,27

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG440832000012216032

15/06/2020

27/06/2020

14/08/2020

27/08/2020

2.306,98

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG440832000012216032

08/09/2020

17/09/2020

04/11/2020

07/10/2021

2.624,78

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP440866000020473066

08/09/2020

18/09/2020

05/11/2020

07/10/2021

453,07

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002632199

10/11/2020

10/12/2020

24/12/2020

24/12/2020

287,45

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0002632199

10/01/2021

02/02/2021

16/02/2021

05/10/2021

261,05

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001710030323433

14/02/2021

20/03/2021

01/04/2021

27/03/2021

§

320,06

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001710030323433

14/03/2021

17/04/2021

29/04/2021

26/06/2021

320,06

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001710030323433

14/05/2021

26/06/2021

07/07/2021

05/07/2021

§

320,06

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001710030323433

14/06/2021

17/07/2021

29/07/2021

13/10/2021

160,03

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000332510168

10/07/2021

29/07/2021

10/08/2021

02/08/2021

§

36.397,90

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000332510168

10/08/2021

30/08/2021

11/09/2021

02/09/2021

§

36.164,10

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000332510168

10/09/2021

30/09/2021

12/10/2021

04/10/2021

§

36.046,56

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000978908361

09/01/2022

28/01/2022

12/02/2022

28/03/2022

2.927,90

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000130626311

09/01/2022

28/01/2022

12/02/2022

03/05/2023

2.054,54

Empresa

REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E

PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

705165611200003

25/12/2021

13/03/2022

12/12/2027

15/03/2022

§

1.064,09

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000978908361

09/04/2022

28/04/2022

10/05/2022

03/05/2023

2.908,90

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000005058796

01/04/2022

28/04/2023

11/05/2023

03/05/2023

§

635,14

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000332510168

10/01/2022

28/01/2022

12/02/2022

35.527,28

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000001710030323433

25/12/2021

29/01/2022

12/02/2022

320,06

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que consta(m) para o mesmo CPF, em nome de ANDERLEY RAMOS:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

10050373280

02/02/2022

18/02/2022

05/03/2022

1.874,32

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Frise-se que a inscrição discutida nestes autos foi incluída em 13/03/2022, havendo inscrição preexistente da BANCO CSF incluída em 18/02/2022 e ainda ativa.

Referido apontamento não foi objeto de demanda judicial, o que implica na aplicação do entendimento sumulado, de onde o que se deve analisar é se quando lançada a inscrição da presente demanda tinha inscrição preexistente ativa, e se existia ativa e esta fora baixada posterior (até mesmo antes do ajuizamento da ação), se tal baixa se deu pela ilegalidade daquela negativação, fato que deve ser provado pelo consumidor, de onde a preexistência é levada em conta pelo momento em que efetivada a negativação da qual se discute em cotejo se naquele momento existia outra anterior, pouco importando se depois fora baixada, salvo se baixada pela ilegalidade e não pelo pagamento em si, pois se baixada pelo pagamento, era regular e não exclui a Súmula 385 do STJ também.

Saliento que tal entendimento foi recentemente mantido pelo Tribunal de Justiça em sede de reclamação, cuja decisão restou assim ementada:

RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – APLICAÇÃO CORRETA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – LIDE IMPROCEDENTE.

Se é aplicável a Súmula n. 385 do STJ no caso julgado pela Turma Recursal, impõe-se a improcedência da Reclamação. (N.U 1011499-15.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

Entretanto, considerando que somente a parte Reclamante recorreu da sentença visando a majoração da condenação, é impossível a reforma da sentença para pior.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023